Tribunal: CARF
Processo: 13161.720138/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720138/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.059 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
AGROPECUÁRIA JUBRAN SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DO VALOR DA TERRA NUA VTN - LAUDO TÉCNICO DE
AVALIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO VTN. OBEDIÊNCIA AS NORMAS
TÉCNICAS DA ABNT.
Laudo Técnico elaborado em desacordo com as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas ABNT, desacompanhado de comprovantes de
pesquisas de preços contemporâneos ao do ano base do lançamento, em
quantidade mínima exigível e, comprovadamente, com as mesmas
características do imóvel em pauta e da mesma região de sua localização, que
justificariam o reconhecimento de valor menor, não constitui elemento de
prova suficiente para rever o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento integral ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720138/2008-93
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.059 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720138/2008-93

Relatório
Tratou-se o presente processo de Notificação de Lançamento mediante a qual se
exigiu a diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercício 2006, do imóvel rural inscrito na
Receita Federal sob o n° 0.327.323-7, localizado no município de Batayporã - MS.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente de alterações na área total do imóvel e no valor da terra nua, em
adequação aos valores constantes do SIPT. Em consequência, houve aumento da base de cálculo
e do valor devido do tributo.
A interessada apresentou a impugnação, alegou que a área total do imóvel é de
26.659,43 hectares, como levantamento realizado por georeferencial do perímetro da
propriedade, conforme memorial descritivo e planta do imóvel, objeto da Certificação
160610000068-49, emitido no processo 54290.002246/2006-21, que tramitou perante o INCRA.
Também que parte do imóvel foi desapropriado para a formação da bacia de acumulação da
hidrelétrica Sergio Mota, da CESP. Ainda, com relação ao valor da terra nua, alega que o Laudo
apresentado foi elaborado de acordo com as normas da ABNT, não podendo a autoridade fiscal
desconsiderar suas conclusões, prevalecendo sobre a tabela genérica do SIPT. Sustenta que o
lançamento das diferenças de ITR não observou a forma legal, ao tomar primeiro o valor da terra
nua e a ela acrescentar o valor das benfeitorias, invertendo indevidamente a fórmula legal, em
prejuízo do contribuinte.
Em julgamento pela DRJ, a mesma entendeu pela manutenção do lançamento,
julgando-o procedente, conforme ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de oficio nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inconformado, o Contribuinte interpôs recurso voluntário, acatando a r. decisão e
protestou pela reforma da mesma.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.059 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720138/2008-93

Da Área do Imóvel
Como alegado em impugnação, há que validar a área total do imóvel, atualmente,
é de 26.659,43 hectares, como levantamento realizado por georeferencial do perímetro da
propriedade, conforme memorial descritivo e planta do imóvel, objeto da Certificação
160610000068-49, emitido no processo 54290.002246/2006-21, que tramitou perante o INCRA.
Tal verificação foi realizada posteriormente à declaração do ITR (exercício 2006),
razão pela qual a diferença apareceu.
Neste sentido, dou provimento ao recurso voluntário para limitar a aplicação do
VTN sobre a área de 26.659,43 hectares.

Do VTN do Imóvel Fiscalizado
Sobre o Valor da Terra nua, a Recorrente alega que a autoridade fiscal valeu-se de
critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do SIPT,
que, na verdade, trata-se de sistema supostamente estabelecido com base no artigo 14 da Lei no
9.393/96.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem
efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o próprio direito
de defesa do contribuinte.
Neste ponto, entendemos que assiste razão ao Recorrente.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.059 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720138/2008-93

§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.

O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.

Com efeito, a tela SIPT juntada aos autos (fl. 260), menciona o valor de VTN/ha
com a informação de que se trataria do valor do VTN médio, sem qualquer especificação de
qualidade ou exploração, por aptidão agrícola:

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.059 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720138/2008-93

Em razão disso, adoto o valor declarado na DIRT (fl. 278) e corroborado pelo
laudo técnico apresentado, sendo o valor do VTN de R$ 653,93 por hectare.
Logo, entendo que assiste razão à parte para atribuir o VTN de R$ 653,93 por
hectare.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido DAR PROVIMENTO TOTAL ao recurso
voluntário para determinar o recalculo do imposto tendo por base o VTN de R$ 653,93 por
hectare, conforme declarado em DIRT (fl. 278) sobre a área total de 26.659,43 hectares, como
levantamento realizado por georeferencial do perímetro da propriedade, conforme memorial
descritivo e planta do imóvel, objeto da Certificação 160610000068-49, emitido no processo
54290.002246/2006-21, que tramitou perante o INCRA, cassando-se a multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital